Tribunal: TJSP
Processo: 2150371-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO PARCIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Ação de cobrança, ajuizada em 11.12.2018, objetivando o recebimento das parcelas vencidas de 10.02.2012 a 10.04.2013 referentes ao contrato de compra e venda de imóvel – Decisão que reconheceu a prescrição dos valores vencidos antes de setembro de 2012, porque a ação de

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO PARCIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Ação de cobrança, ajuizada em 11.12.2018, objetivando o recebimento das parcelas vencidas de 10.02.2012 a 10.04.2013 referentes ao contrato de compra e venda de imóvel – Decisão que reconheceu a prescrição dos valores vencidos antes de setembro de 2012, porque a ação de notificação judicial ajuizada em setembro de 2017 interrompeu a prescrição – Aplicação do prazo de cinco anos previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do CPC – Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.